Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-32.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1012914-32.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: FABIANA MATOS CRUZ
Recorrida: OI S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS INDEFERIDOS EM RAZÃO DE O EXTRATO NÃO CONSTAR A DATA DA INCLUSÃO. REFORMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER APLICADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. ÚNICO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 225,70 (duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), e afastar o pedido de indenização por danos morais em razão do tipo de extrato anexado aos autos.
Consumidor nega contratação dos serviços da empresa recorrida e alega ter sofrido danos morais em razão da inscrição, cabia ao fornecedor comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Recurso do consumidor que discute a validade do extrato de negativação apresentado.
Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
Única inscrição.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a existência de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FABIANA MATOS CRUZ - CPF: 016.893.161-36 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020